Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-85.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013402-85.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.966.941-34 (IMPETRANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SEM PRETERIÇÃO OU EXCLUSÃO DE POSIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – POSSÍVEL DUPLICIDADE DE ORDENS DE PAGAMENTO – QUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 311/STJ, E ART. 269, § 3º, DO RITJMT –
SEGURANÇA DENEGADA
.

A análise sobre a identidade ou não entre os precatórios [duplicidade de ordens de pagamento] constitui providência de demanda reexame de matéria de fato, tornando indevida a discussão em mandado de segurança,
ex vi
da Súmula 311/STJ e art. 269, § 3º, do RITJMT.
Writ
denegado.

R E L A T Ó R I O

dks

No presente mandado de segurança repressivo, o Cb PM RR
Pedro Rodrigues da Silva
, representado pelos Drs. Altair Balieiro, OAB/MT 13.946,e Ardonil M. Gonzales Júnior, OAB/MT 13.945, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo, apontando como autoridade impetrada a Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, bem como, o Dr. José Leite Lindote, MM. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça e Gestor de Precatórios, os quais teriam suspendido a tramitação do Processo n. 1005231-42.2022.8.11.0000, relativo ao precatório requisitório derivado de créditos salariais do período de 1990 a 1998 (diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária de salários pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário, ao ver do impetrante, arbitrariamente e sem fundamento fático plausível.

De acordo com a inicial, a decisão de suspensão da tramitação do precatório requisitório, que constatou a possibilidade de duplicidade com o crédito requisitado nos autos de Precatório Coletivo 05/1996, não corresponde à verdade, visto que a carta de crédito que dá origem à verba expressamente grafa os créditos de forma personalizada, não fazendo menção alguma ao referido Precatório Coletivo.

Nessa esteira, entende violado direito líquido e certo de prosseguimento do processo visando o recebimento do crédito, razão pela qual postula a concessão de liminar para “
determinar à autoridade coatora o prosseguimento no processo administrativo de Precatório de n.º 1005231-42.2022.8.11.0000
”, e no mérito, “
determinar a restauração do andamento do Precatório, efetivando o pagamento dentro da ordem dos Precatórios preferenciais de natureza alimentar
” [id. 134442684, p. 7, fl. 10-pdf].

Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 134442685 a 134442692, incluindo cópia da decisão ora impugnada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 134456162, fl. 28-pdf].

A certidão no id. 134507654, fl. 29-pdf, salienta a ausência de feitos anteriores capazes e gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 134507655, fl. 31-pdf, anotou que o processo e julgamento de mandado de segurança independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 11/7/2022 [id. 134673683, pp. 1-3, fls. 31/33-pdf].

As autoridades judiciárias impetradas foram regularmente notificadas a responder por escrito à impetração [ids. 134868665, p. 1, fl. 40-pdf, e 134902687, p. 1, fl. 42-pdf], e forneceram informações em 15/7/2022 [id. 135253198, pp. 1-, fls. 45-48pdf, id. 135464174, pp. 1-2, fls. 49/50-pdf, e id. 135464177, pp. 1-4, fls. 51/54-pdf].

Nelas, o impetrado, Dr. José Luiz Leite Lindote, secundado pela Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, explicam que o crédito do impetrante está na posição 1769 da ordem cronológica de apresentação da Fazenda Pública Estadual, “
com milhares de requisições de pagamento antecedentes sem quitação
”, e, ao contrário do que afirma a inicial, “
o precatório em referência não foi excluído da ordem cronológica e o impetrante continua na listagem de credores do Estado de Mato Grosso
”, tendo sido apenas determinada a suspensão para resolução da questão na via judicial, uma vez que o precatório é instrumento de natureza administrativa e o ponto divergente é questão a ser tratada no âmbito judicial, o que torna a via administrativa imprópria para processar a apuração de duplicidade de crédito.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pela
denegação
da ordem mandamental, dada à incomprovação do direito material líquido e certo que se diz violado [id. 138345178, pp. 1-6, fls. 58/63-pdf].

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Infere-se que o impetrante é parte legítima para a impetração, estando representado por advogado constituído na pessoa dos Drs. Altair Balieiro, OAB/MT 13.946, e Ardonil M. Gonzales Júnior, OAB/MT 13.945, tendo respeitado, ainda, o prazo decadencial previsto no art. 23 da LMS.

Extrai-se da inicial que o Cb PM RR
Pedro Rodrigues da Silva
é credor no Processo NU 1005231-42.2022.8.11.0000, que tramita perante a Central de Conciliação de Precatórios desde 11/02/2022, cujo escopo é o pagamento da importância de R$37.894,75 decorrente da
certidão de crédito 9.9.093.332-6
, expedida pela Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, referente a créditos salariais relativos ao período de 1990 a 1998 [diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária de salários pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário], e que deu ensejo aos precatórios registrados sob os protocolos 5702/99, 59/96, 10/96, 14/96, 28/97, 81/99, 80/99, 04/2000, 05/2000, 09/2000 e 3511/2007.

Consta ainda que, durante a tramitação do precatório requisitório, fora lavrada a certidão do Departamento Auxiliar da Presidência informando a preexistência dos autos de
Precatório Requisitório n. 5/96
[Coletivo de PM], onde também figura como interessado o impetrante, esclarecendo ainda que não houve cessão de crédito no referido processo, e não consta pagamento.

Com base na certidão acima referenciada, o Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, Dr. José Luiz Leite Lindote, secundado pela eminente Desa. Maria Helena G. Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerou a presença de indícios de que “
o crédito requisitado no precatório coletivo (PR 05/1996) está abarcado pela Certidão n. 9.9.093.332-6 (ID. 122089460), que, por força de nova execução, deu origem a este precatório
” [decisão no id. 134442692, p. 2, fl. 25-pdf].

Considerou ainda que tal constatação evidenciaria possível
duplicidade de precatórios relativos ao mesmo crédito
, assentando ainda que “
não há como excluir o credor deste precatório da requisição de pagamento coletiva, extinguindo os seus direitos naquele, já que os precatórios têm origem em decisão judicial transitada em julgada
” [id. 134442692, idem], razão pela qual
suspendeu do pagamento até que a controvérsia seja esclarecida na via judicial competente
.

Registraram ainda as autoridades impetradas que o precatório, que tem natureza preferencial, embora suspenso, atualmente se encontra em fila, ocupando a
posição 1769
da ordem cronológica de apresentação da Fazenda Pública Estadual, com milhares de requisições de pagamento anteriores sem quitação,
não tendo sido preterido e nem excluído da ordem de pagamentos
.

Inconformado, o impetrante enfatiza no
mandamus
que a própria certidão de crédito que dá suporte ao precatório requisitório suspenso é expressa ao não mencionar o precatório coletivo n. 05/96, de onde conclui que não haveria qualquer razão para suspender o pagamento do precatório.

A respeito da pretensão esposada no
writ
constitucional, estabelece a Súmula 311/STJ:

“
Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional
”.

Nessa esteira, no julgamento da ADIN n. 1.098-1-SP, o Pretório Excelso firmou compreensão de que, no processamento de precatórios, o Presidente do Tribunal exerce
atividades administrativas
, desvestidas de conteúdo jurisdicional e, bem por isso, na sua abrangência conceitual, não se pode falar em “causa”.

Não é por outra razão que, como bem acentuam os impetrados, o procedimento visando a satisfação do crédito constituído por meio de precatórios requisitórios possuem natureza administrativa, e não judicial, tornando sibilina a possibilidade de impetração do mandado de segurança visando discutir
a origem do crédito constante do precatório requisitório sob debate
, que deve ser discutida em ação própria.

A respeito, o art. 269 do RITJMT torna inquestionável no processo de pagamento de precatório requisitório, a discussão de questões relacionadas com o processo originário, remetendo tal análise ao juízo requisitante.

“
Art. 269
[...]

§ 3º - Não será admitida nos autos do precatório discussão de questões relacionadas com o processo originário, devendo tais questões ser resolvidas no juízo requisitante
”.

Nessa esteira, trago à colação o seguinte precedente no mesmo sentido:

“[...]
Consoante o que estabelece o Verbete 311 da Súmula do STJ e o artigo 269, § 3.º do RITJ/MT, os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Assim, não é admitida a discussão de questões relacionadas com o processo originário, e tais questões devem ser resolvidas no juízo requisitante
[...] [TJMT, MS PJe N.U 1012349-11.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/9/2019, Publicado no DJE 19/9/2019].

Nessa esteira, a análise sobre a identidade ou não entre os precatórios [duplicidade de ordens de pagamento] constitui providência de demanda reexame de matéria de fato, tornando indevida a discussão em mandado de segurança.

Por sua vez, a proposta de
judicialização
da análise sobre a duplicidade de precatórios requisitórios relativos ao mesmo crédito inevitavelmente atrai o óbice do art. 5º, inciso II, da LMS, visto ser inadmissível a impetração de mandado de segurança visando discutir decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Lado outro, a ação constitucional prevista no art. 5º, inciso LXIX, da CF, regulada pela Lei n. 12.016/2009 é medida excepcional prevista para tutelar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse viés, tratando-se de ação sob o rito sumário, não se admite revolvimento de fatos e provas, incumbindo à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal e indene de dúvida a pretensão esposada na inicial.

No caso, os impetrados confirmam que
o impetrante não foi alijado e nem preterido da fila
, tendo sido apenas suspenso momentaneamente o pagamento enquanto se discute, na via judicial própria, se há ou não duplicidade de créditos nos dois processos requisitórios de pagamento [1005231-42.2022.8.11.0000 e 05/96],
devendo-se registrar que nem mesmo o primeiro crédito, gravado no Processo 05/96, foi efetivamente pago
.

Nessa esteira, a provisória suspensão do pagamento está em sintonia com a máxima cautela adotada em casos tais em sentido a evitar a ausência de prejuízo ao erário, bem como, vias transversas, a não responsabilização da autoridade judicial que ordena o pagamento.

Ora, não teria sentido algum determinar o pagamento de crédito posterior se nem o primeiro foi pago.

Nessa senda, não vejo como conferir procedência ao reclamo mandamental contido na inicial.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a segurança
impetrada em favor de Cb PM RR
Pedro Rodrigues da Silva
, qualificado, mantendo, por ora,
rebus sic stantibus
, incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022